Tribunal: TJBA
Processo: 8123877-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123877-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAIANA SANTOS CARNEIRO DA CUNHA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Daiana Santos Carneiro da Cunha contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 8123877-80.2024.8.05.0001, movida em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. A apelante sustenta que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes decorreu de débito inexistente, pois a ré teria apresentado apenas telas sistêmicas e documentos genéricos, pleiteando a declaração de inexistência da dívida, indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela apelada e a consequente negativação do nome da autora decorrem de relação jurídica válida e comprovada; (ii) estabelecer se a inscrição em cadastros de inadimplentes, na hipótese, configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos autos comprova a existência de relação jurídica regular entre a autora e o credor originário, mediante Termo de Adesão ao Cartão de Crédito devidamente assinado e faturas contendo compras realizadas em locais próximos à residência da apelante, inexistindo indícios de fraude. A cessão do crédito entre o Banco Triângulo S/A e o Fundo de Investimento apelado foi demonstrada por certidão de registro em cartório, comprovando a legitimidade ativa do cessionário para cobrança do débito. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede o exercício do direito de cobrança pelo cessionário nem invalida a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07/03/2017, DJe 20/03/2017). Demonstrada a existência da dívida, a inscrição do nome da devedora em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, afastando-se a ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar. Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que a negativação legítima não enseja indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A apresentação de contrato devidamente assinado, e faturas detalhadas sem indícios de fraude comprovam a origem da dívida, legitimando a cobrança pelo cessionário. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o exercício do direito de cobrança nem torna indevida a negativação. A inscrição em cadastros de inadimplentes, fundada em dívida existente e comprovada, configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07/03/2017, DJe 20/03/2017; TJBA, Apelação nº 0001322-58.2013.8.05.0172, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20/08/2015; TJBA, Apelação nº 0518417-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123877-80.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DAIANA SANTOS CARNEIRO DA CUNHA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .